Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOJA EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA PELO COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE ALUGUEIS E MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE LOCAÇÕES E CODIGO CIVIL.
1. A pandemia pelo Covid-19 corresponde a evento extraordinária e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão/onerosidade excessiva;
2. A redução do valor dos aluguéis constitui medida viável e útil a permitir o reequilíbrio do contrato;
3. Nos termos do art. 413 do Código Civil, a redução da multa rescisória deve ser proporcional ao cumprimento da obrigação principal ou quando se mostrar manifestamente excessiva;
4. A possibilidade de redução da multa rescisória também é garantida no art. 4o da Lei n.o 8.245/91;
5. Recurso conhecido e improvido.